Tribunal: STF
Processo: HC 59403
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
LESÕES CORPORAIS E ABUSO DE AUTORIDADE. SE O AGENTE, ALÉM DO CRIME
DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART-3., LETRA "I", DA LEI 4898, DE
9.12.1965) TAMBÉM PRATICAR LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA, APLICAR-SE-A
A REGRA DO CONCURSO MATERIAL.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DESCONSIDERAÇÃO DE DECRETOS
CONCESSIVOS DE INDULTO, SEM A VERIFICAÇÃO DOS SEUS PRESSUPOSTOS
FATICOS, EMBORA SÓ O RÉU TENHA RECORRIDO.
H C INDEFERIDO.